Tribunal: TJMT
Processo: 1062214-87.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062214-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVAN ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 636.247.963-72 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO BANCÁRIA. INADIMPLÊNCIA. PROVA. TARIFAS. COBRANÇA. NOTIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada por cliente em face de instituição financeira, julgada improcedente em primeira instância por ausência de prova de pagamento das parcelas de acordo. Recurso Inominado não provido por decisão monocrática. Agravo Interno interposto pela reclamante, sustentando descontos múltiplos de tarifas, ausência de notificação prévia de inadimplência e regularidade dos débitos das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a comprovação do pagamento das parcelas do acordo pela parte reclamante; (
ii
) a regularidade dos descontos de tarifas bancárias; (
iii
) a responsabilidade pela notificação prévia do devedor sobre a inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte reclamante não comprovou o pagamento integral das parcelas do acordo, pois os extratos bancários evidenciam que, a partir de fevereiro de 2024, não havia saldo suficiente para o débito integral da parcela em sua conta bancária.

4. Não há prova de cobranças múltiplas de tarifas bancárias no mesmo mês; os extratos juntados demonstram que, embora as cobranças constem na mesma fatura, referem-se a meses diversos, e não há indícios de ilegalidade nas cobranças realizadas.

5. A responsabilidade pela notificação prévia do devedor antes da inscrição em cadastros de proteção ao crédito é do órgão mantenedor do cadastro, e não do credor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação do pagamento integral das parcelas de acordo é ônus do devedor, e a insuficiência de saldo em conta para o débito integral da parcela configura inadimplência. 2. A cobrança de tarifas bancárias é considerada regular quando não há prova de múltiplos descontos indevidos no mesmo mês ou de ilegalidade na contratação das referidas tarifas. 3. A responsabilidade pela notificação prévia do devedor sobre a inscrição em cadastros de proteção ao crédito recai sobre o órgão mantenedor do cadastro, e não sobre o credor.

Dispositivos relevantes citados: Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359. STJ,
AgRegAgInst
661.963/MG, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 06/06/2005. STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO. TJ-MT, N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024. TJ-MT, N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1062214-87.2024.8.11.0001

Agravante:
EDIVAN ABREU DE OLIVEIRA

Agravado:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDIVAN ABREU DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, uma vez que a parte reclamante não juntou provas que comprovam o efetivo pagamento das parcelas do acordo
firmado com a parte reclamada
, pois os extratos juntados evidenciam que a partir do mês de
fevereiro de
2024, a parte reclamante não dispunha do valor integral da parcela na sua conta bancária.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a)
foram realizados
descontos múltiplos de tarifas bancárias no mesmo mês, sem prova da regularidade da contratação; b) não foi notificada previamente sobre eventual inadimplência; c) a tese do “efeito cascata” não se sustenta,
pois em
todos os meses o valor principal da parcela foi debitado em conta. Requereu a retratação da decisão
monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que: a)
foram realizados
descontos múltiplos de tarifas bancárias no mesmo mês, sem prova da regularidade da contratação; b) não foi notificada previamente sobre eventual inadimplência; c) a tese do “efeito cascata” não se sustenta,
pois
em todos os meses o valor principal da parcela foi debitado em conta.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante não comprovou
o pagamento
das parcelas do acordo, pois os extratos evidenciam que a partir do mês de
fevereiro de
2024 a parte agravante não dispunha do valor integral da parcela na sua conta bancária (ID 269992376
e
269992377/PJe2).

No que se refere à alegação de múltiplos descontos de tarifas no mesmo mês, a parte reclamante, de igual modo, não faz prova das cobranças múltiplas,
haja vista
que
nos extratos
juntados, ainda que as cobranças das tarifas constem na mesma fatura, elas se referem a meses diversos e não há prova de que haja mais de uma cobrança da tarifa em cada mês (ID 269992352
,
269992353
,
269992354
,
269992355
,
269992356
,
269992357
,

269992358
e

269992359/PJe2)
.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na
jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Origem da dívida. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio pacta sunt servanda), não podendo acrescentar obrigações unilateralmente. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1033629-25.2024.8.
11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023). A cobrança de valores expressamente pactuados (ID 269992374 a 269992377/PJe2) não configura conduta ilícita. Ressalto que, embora a parte reclamante tenha alegado que houve a cobrança de tarifas indevidas em sua conta
bancária, não há nos autos qualquer prova de ilegalidade nas cobranças realizadas pela parte reclamada. Portanto, não há conduta ilícita no caso dos autos (...)".

Portanto, considerando que a
decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Prévia notificação. Notificação de restritivo.

Em relação à prévia notificação do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, não é responsável por esta notificação,conforme entendimento pacificado pelo STJ na Súmula 359:

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008)

No mesmo sentido:

(...) A comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do credor, que meramente informa a existência da dívida. (...) (
AgRegAgInst
661.963/MG, Relatora:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJ 6.6.2005).

Portanto,
a
existência ou não da prévia notificação da inscrição em nada influencia o caso concreto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025